Tribunal: TJES
Processo: 5000121-98.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-98.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA DE FREITAS CABRAL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000121-98.2021.8.08.0036

RECORRENTE:
MARIA DA GLORIA DE FREITAS CABRAL.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A., MARISTELA SCHIAVO (MARIS CRED).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIDA AJG. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORA INDUZIDA A ERRO. RECORRIDO QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por MARIA DA GLORIA DE FREITAS CABRAL em face de BANCO PAN S.A., MARISTELA SCHIAVO (MARIS CRED).

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 01/08/2020, realizou um empréstimo consignado com o Banco Pan S.A., ora primeiro requerido, sob o contrato nº 338034722-3, no valor de R$13.171,53 (treze mil cento e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), sendo que deveria ser parcelado em 62 (sessenta e duas) parcelas, entretanto foi registrado no sistema com 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$310,00 (trezentos e dez reais).

Alega também que a agente credenciada Maristela Schiavo (Maris CRED), ora segunda requerida, intermediária da contratação do empréstimo consignado, comunicou por meio da conversa pelo aplicativo WHATSAPP, que seriam 62 (sessenta e duas) parcelas e não as 84 (oitenta e quatro) registradas no extrato de empréstimos do INSS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5802560, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela má-fé da recorrida, uma vez que as testemunhas não estavam presentes quando o contrato foi assinado. Ademais, alega que o contrato vai de encontro às normas consumeristas, visto que, entre outras razões, o valor do empréstimo em oitenta e quatro parcelas previstos no contrato, é quase o dobro do valor emprestado (R$26.040,00), enquanto as sessenta e duas parcelas somam uma quantia bem menor (R$19.220,00), ou seja, uma diferença de R$6.820,00 (seis mil oitocentos e vinte reais). Deste modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida apresenta preliminar de processo idêntico (5000120-16.2021.8.08.0036 e 5000121-98.2021.8.08.0036), sendo que ambas peças iniciais apresentam os mesmos pedidos e causa de pedir, sem qualquer alteração. No mérito aduz pela inadmissibilidade do recurso, dado que o recurso apresentado é genérico e não ataca os argumentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade. Por fim, argui pela inocorrência do dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Rejeito a preliminar de processo idêntico, uma vez que já foi apreciado na decisão de ID n° 5802557.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que
a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que recebeu proposta de parcelamento em 62 (sessenta e duas) vezes por preposta do Banco recorrido
,
como comprovado no áudio de ID nº 5802537
, com isso, caberia à recorrida comprovar as tratativas que levaram à assinatura do contrato 338034722-3 com o parcelamento em 84 (oitenta e quatro) vezes. Contudo, a recorrida não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente.

Ademais, não há como estabelecer o dia 13 de julho de 2021 como data real do áudio de ID nº 5802537, uma vez que a data que o áudio foi baixado difere da data em que ele foi gravado.

Em virtude disso, há a necessidade da reforma da sentença no sentido de realizar a revisão do contrato de empréstimo consignado nº
338034722-3
, para alterar as 84 prestações mensais para 62 no valor de R$310,00 (trezentos e dez reais), como informado à autora, ante a ausência de prova em sentido contrário.

Por fim, quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se que houve vício de consentimento para que a autora fosse induzida ao erro, visto que em aúdio já citado, a preposta do banco afirma que é possível parcelar o empréstimo consignado em 62 vezes, entretanto no contrato consta 84 parcelas.

Assim, o banco recorrido
deve responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrente em razão do vício suportado.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a)
CONDENAR
as partes requeridas a realizarem a revisão do contrato de empréstimo consignado nº 338034722-3 para constar 62 prestações mensais no valor de R$
310,00 (trezentos e dez reais);

b)
CONDENAR
a recorrida (BANCO PAN S.A.) ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)